Tribunal: TJMT
Processo: 1005724-19.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005724-19.2022.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), SILVANO AUGUSTO DE PAULO - CPF: 769.478.231-53 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA – AGRAVO DE EXECUÇÃO – DECISÃO CONCESSIVA DE PROGRESSÃO DE REGIME – PRETENDIDO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INTERPOSTO – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA –
CAUTELAR NÃO CONCEDIDA
.

Não se concede medida cautelar como antecipação dos efeitos de agravo de execução interposto em face de decisão judicial que concedeu ao requerido, progressão para o regime semiaberto, quando se constata a ausência de intercorrências de cumprimento de pena que justifiquem o acautelamento da ordem pública e a regular aplicação da lei penal.
Medida cautelar improcedente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de

Medida Cautelar Inominada
,
com pedido de liminar, formulada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, na pessoa do Dr. Artur Yasuhiro Kenji Sato, a fim de atribuir efeito suspensivo ao recurso de agravo de execução interposto contra a decisão proferida pela autoridade judiciária da 5ª Vara Criminal da comarca de Alta Floresta, que, em 20/12/2021, nos autos do PEP SEEU n. 0003638-13.2018.8.11.0007, concedeu ao recorrido
Silvano Augusto de Paulo
, qualificado, a seu ver, indevidamente,
progressão para o regime semiaberto
.

A medida acautelatória tem o escopo, segundo o requerente [inicial, id. 122850990, pp. 1-16, fls. 03/18-pdf, de
garantir a efetividade recursal
, considerando que a análise do pedido de reforma da decisão invectivada poderá demorar a ser julgada, e que no caso em apreço não há tempo hábil para que se aguarde o extenso trâmite do recurso interposto, para que, após muito tempo, seja o pedido analisado pela Justiça revisora.

Salienta que não há na legislação pátria, instrumento cabível para conferir a pretendida tutela antecipada recursal, resultando em inconstitucional desequilíbrio entre as partes no processo penal, e a medida anômala possui o escopo de garantir a paridade de armas com a defesa, em homenagem ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, art. 5º, XXXV, da CF. Registra, a esse respeito, a presença de escólio jurisprudencial que abona a tese acusatória.

Sobre a verossimilhança do pedido, assinala que a autoridade judiciária de origem considerou indevidamente no cálculo do lapso temporal destinado à progressão de regime, o período de prisão processual a que o reeducando restou submetido, sendo certo que o art. 42 do CP, ao estabelecer os limites do instituto da detração penal, a despeito de autorizar que o tempo de prisão provisória seja abatido do tempo de pena a cumprir, nada menciona sobre servir como marco inicial para fins de concessão do benefício.

Assenta, ainda, que a data-base para concessão de benefícios de execução operou-se com a última prisão, que ocorreu em 07/7/2018, quando foi cumprido o mandado de prisão expedido para que o reeducando iniciasse o cumprimento da pena, e não a data da prisão provisória, que, a despeito de ter ocorrido em 18/9/2009, sofreu interrupção, sendo revogada em 03/7/2011, tendo o réu a partir de então respondido aos termos da persecução penal em liberdade.

Nessa esteira, conclui que não há como considerar o período entre a revogação da prisão preventiva e a data do início do cumprimento da pena para fins de modulação do requisito objetivo para obtenção de benefícios, máxime quando ocorre interrupção da prisão, como no caso em tela.

Desse modo, segundo esclarece, ainda que o tempo de prisão provisória devesse ser considerado para fins de cálculo da progressão de regime, a fração de 40% pra progressão de regime deve levar em contar a data em que o recorrido iniciou o cumprimento da pena, o que remeterá o marco objetivo para 31/12/2022.

Salienta, ademais, que o réu foi condenado por homicídio qualificado, sendo indivíduo de alta periculosidade, pois perpetrou o crime contra idosa por vingança, o que justificaria a concessão do presente acautelamento.

Pede, pois, a antecipação dos efeitos da jurisdição revisora exercida por esta Corte de Justiça, para que o reeducando, ora recorrido, seja reinserido no regime fechado até o julgamento do agravo de execução já interposto, ou, subsidiariamente, submetido a sistema de monitoração eletrônica.

Instruiu o pedido com as cópias anexadas nos ids. 122850991 a 122850994.

A ação cautelar foi distribuída na modalidade sorteio ao eminente Des. Luiz Ferreira da Silva [id. 122852979, fl. 217-pdf].

O termo de análise de prevenção no id. 122872483, fl. 218-pdf, apontou feito anterior capaz de gerar prevenção de julgador, razão pela qual os autos foram redistribuídos na forma da Consulta n. 0096993-98.2018.8.11.0000.

A certidão no id. 122872486 [fl. 219-pdf] assinalou que o processo e julgamento da medida cautelar inominada em matéria criminal ajuizada pelo Ministério Público Estadual independe do prévio recolhimento de custas iniciais [art. 77 do RITJMT].

A liminar foi indeferida em 29/3/2022 [id. 122945451, pp. 1-5, fls. 222/226-pdf], e, nas informações, a autoridade judiciária esclareceu [id. 125045163, pp. 2-4, fls. 233/235-pdf] que realmente promoveu o reeducando ao regime semiaberto, amparando-se nos fundamentos contidos na decisão invectivada.

Esclareceu, ainda, que o feito aguarda a intimação da defesa para o oferecimento de contrarrazões ao recurso interposto.

Em sede de contestação, o Núcleo de Segunda Instância da Defensoria Pública Estadual, na pessoa do Dr. Cid de Campos Borges Filho, postula a
improcedência da medida cautelar
, sustentando que o período de prisão provisória deve ser computado para fins de cumprimento de pena, o que vem de tornar legítima a decisão invectivada.

Além disso, afirma que desde a colocação do requerido em regime semiaberto, em 03/01/2022, não houve notícia de qualquer descumprimento das condições estabelecidas, a revelar a suficiência ao desiderato de resguardar a paz social, a instrução penal e a aplicação da lei penal.

A douta Procuradoria de Justiça, na pessoa da Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo
indeferimento
da pretensão ministerial de primeiro grau:

“
Sumário
: Medida Cautelar Inominada Criminal –
Inconformismo do Ministério Público Estadual
– pedido de concessão de efeito suspensivo a Recurso de Agravo de execução penal –
inviabilidade
– ausência de demonstração de urgência que justifique o pleito – inexistência dos requisitos autorizadores para conceder efeito suspensivo ao recurso principal – falta de contemporaneidade – requerido solto há mais de 10 (dez) meses – ausentes informações supervenientes de descumprimento das condições impostas pelo juízo da execução no ato da concessão da progressão de regime – necessidade de análise meritória do recurso sob pena de esvaziar seu objeto –
Pelo indeferimento do pedido
” [id. 151141160, p. 1, fl. 257-pdf].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O requerente comprovou a protocolização do agravo de execução penal, consoante termo de interposição e respectivas razões inclusas no id. 122850994, pp. 13-25, fls. 202/214-pdf, o que torna a pretensão acautelatória plausível sob o ponto de vista jurídico-processual, caracterizando o
fumus comissi delicti
.

Além disso, importa registrar que a medida cautelar, embora não prevista expressamente na lei processual penal, é admitida pela jurisprudência hodierna como forma de emprestar efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito.

O agravo de execução, via de regra, não se reveste desse atributo da suspensividade nas hipóteses de concessão de liberdade provisória, estando limitado, via de regra, às hipóteses do art. 197 da LEP:

“
Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo
”.

Filio-me à corrente que considera cabível, em hipóteses excepcionais e de urgência, o adiantamento dos efeitos do provimento do agravo de execução interposto em face de decisão de primeiro grau.

Com efeito, esse adiantamento dos efeitos do provimento do recurso ou antecipação da tutela recursal é o que a doutrina e jurisprudência denominam de efeito suspensivo ativo, o qual pode ser conferido pelo relator.

Nesse sentido, traz-se à colação as lições de Elpídio Donizetti,
mutatis mutandis
:

“[...]
Por fim, registre-se o efeito ativo (ou suspensivo ativo), que se refere à possibilidade de o relator conceder, antes do julgamento pelo órgão colegiado, a pretensão recursal almejada pelo recorrente. Na verdade, o efeito ativo nada mais é que a tutela antecipatória recursal
[...]” [DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil. 21. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2018. p. 1378].

Nesse contexto, cabe destacar que não obstante o STJ tenha consolidado o entendimento de que: “
o mandado de segurança não se presta para atribuir efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo Ministério Público
”, conforme teor da Súmula 604, editada em 2018, por entender que não há na espécie direito líquido e certo do órgão acusatório, é certo que a Superior Corte de Justiça não vedou o manejo de medida cautelar inominada para tal finalidade.

Assim,
admito o processamento da medida cautelar
e passo ao enfrentamento da questão apresentada pelo peticionante.

Consoante já relatado, o escopo da douta acusação é reinserir o reeducando
Silvano Augusto de Paulo
, qualificado, no regime fechado em que se encontrava por força de condenação à pena privativa de liberdade de 13 anos de reclusão, ante a prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 61, II, “h”, do CP.

Consta que a decisão recorrida remonta a 20/12/2021 [id. 122850993, pp. 58-62, fls. 178/182-pdf, e o reeducando foi posto no regime intermediário em 03/01/2022, após a devida admoestação quanto às condições preestabelecidas.

Somente em 28/3/2022
a douta acusação, sob o pretexto de que a demora no julgamento do agravo poderia representar prejuízo à regular aplicação da lei penal condenatória, protocolizou a medida cautelar com o escopo de assegurar o resultado útil do recurso interposto.

Nessa esteira, a simples perspectiva de demora no julgamento do recurso de agravo interposto não gera automático direito de acautelamento da execução penal, regida que é, a priori, pela ausência de suspensividade do recurso, nos termos do art. 197 da LEP, equivalendo dizer, assim, que o escopo ansiado pelo recorrente é de suspender a execução penal até a resolução do recurso, reinserindo o reeducando no regime mais gravoso, o que se admite apenas em casos excepcionalíssimos e por fatos contemporâneos, o que não se evidencia no presente, sob pena de incorrer a Justiça em um
periculum in mora
inverso, com a provocação de um prejuízo irreparável ao reeducando, com a sua restituição ao cárcere, enquanto espera a resolução do agravo de execução interposto pela douta acusação.

Não se pode deixar de ressaltar que o direito de não sofrer no curso do processo dano irreparável ou de difícil reparação é corolário do direito de ação, previsto expressamente no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Ora, se, por força da Constituição, têm os litigantes o dever de submissão às vias processuais estabelecidas, também por força constitucional têm eles o direito de não sofrer danos irreparáveis no curso do processo, enquanto não esgotados os meios e recursos inerentes ao contraditório e à ampla defesa, máxime quando não se aponta qualquer motivo justificável que ampare tal pretensão.

Registro que o requerido se encontra cumprindo regularmente o regime que lhe foi imposto desde 03/01/2022, sem que tenha chegado aos autos qualquer intercorrência negativa.

Nessa esteira, cabe anotar o judicioso parecer da douta Procuradora de Justiça a respeito dessa conclusão:

“
Inobstante os argumentos do ora requerente compreendo que o pleito não merece guarida, por ausência de demonstração da urgência necessária e, ainda, em razão do longo transcurso do tempo entre a interposição da medida cautelar até o momento.

Com efeito para viabilizar o efeito suspensivo ao recurso de agravo de execução deve ficar comprovada situação de caráter excepcional e urgente, isto é, que a decisão recorrida mostra-se teratológica ou sem fundamentação e demonstrado claramente o provável êxito no pleito da ação principal, o que não se vê no caso em comento.

Diante dos argumentos do requerente fica evidenciado que inexiste o risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) ou ainda perda de eficácia do pleito recursal na manutenção da decisão impugnada.

Primeiramente porque a decisão está devidamente fundamentada, e tampouco se apresentou teratológica, uma vez que o regramento legal prevê que para a concessão da progressão de regime devem ser observados o requisito objetivo (lapso temporal) e o requisito subjetivo – atestado de bom comportamento carcerário emitido pelo diretor do estabelecimento prisional (artigo 112, §1º, da LEP), e nos termos do decisum tais aspectos foram atendidos, calcado, inclusive, na jurisprudência hodierna.

Verifica-se que o fundamento da decisão, a princípio e salvo melhor juízo, está alinhado ao entendimento que vem sendo adotado recorrentemente pelos Tribunais dispondo que a detração deve incidir também sobre a fração da progressão de regime, ou seja, o período que o apenado cumpriu pena cautelar não deve ser descontado da soma final da condenação, mas considerado sobre o tempo obtido a partir da aplicação da fração necessária à progressão de regime, bem como que o marco inicial para concessão do benefício da progressão de regime corresponde a data da última prisão (e não da condenação definitiva) ou da última infração disciplinar.

Secundariamente não há elementos que exijam o restabelecimento do regime fechado e, nem ainda o uso de monitoramento eletrônico ao apenado pois ausentes notícias de descumprimento das condições impostas no regime semiaberto, destacando-se que o reeducando está solto há mais de 10 (dez) meses e que está comparecendo regularmente na Secretaria Judicial
” [parecer, id. 151141160, pp. 8-9, fls. 264/265-pdf].

Ademais, a mera gravidade do crime cometido pelo reeducando e a probabilidade de êxito sem demonstração de evidência de periculosidade do agente, por fato contemporâneo à decisão invectivada, não servem como fundamentos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

“MEDIDA CAUTELAR CRIMINAL – RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO INTERPOSTO PELA 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL –PRETENDIDA CONCESSÃO DO EFEITO ATIVO PARA SUSPENDER A EFICÁCIA DA DECISÃO QUE CONCEDEU A PROGRESSÃO DE REGIME SEM A REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO – DESCABIMENTO – REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA NÃO DEMONSTRADOS – MEDIDA JULGADA IMPROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A despeito da ausência de previsão legal é possível, por intermédio da medida cautelar proposta, atribuir efeito suspensivo ao agravo de execução interposto, desde que presentes os requisitos legais, quais sejam: a fumaça do bom direito [fumus boni iuris], e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação [periculum in mora].

Inexistindo nos autos teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão objurgada, tampouco risco ao resultado útil do processo, não há cogitar em concessão do efeito suspensivo ao recurso interposto
” [TJMT, MCInom PJe N.U 1000993-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/3/2022, Publicado no DJE 26/3/2022].

Por último, alcançar a mesma conclusão obtida a partir da leitura do arrazoado acusatório acerca do
dies ad quem
da progressão de regime impugnada via recurso próprio demandaria uma indevida incursão antecipada no próprio
meritum causae
, eis que seria necessário verificar todas as intercorrências no curso da execução pena.

Assim,
rebus sic stantibus
, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de piso, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.

Em suma, não se concede medida cautelar como antecipação dos efeitos de agravo de execução interposto em face de decisão judicial que concedeu ao requerido, progressão para o regime semiaberto, quando se constata a ausência de intercorrências de cumprimento de pena que justifiquem o acautelamento da ordem pública e a regular aplicação da lei penal.

Ante o exposto, com o parecer,
julgo improcedente
a medida cautelar ajuizada pelo
Ministério Público da comarca de Nortelândia/MT
, diante da absoluta ausência de elementos que denotem o
periculum libertatis
, mantendo, por ora, inalterada a decisão lavrada nos autos do PEP SEEU n. 0003638-13.2018.8.11.0007, que tramita perante o Juízo da 5ª Vara Criminal da comarca de Alta Floresta/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022